Tribunal: TJPA
Processo: 0813267-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813267-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO SILVA DA SILVA

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813267-73.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCIANA SÁ PAIXÃO DE SOUSA COSTA
(OAB/PA 25.753)

PACIENTE:
RODRIGO SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 07 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, PELO CRIME DE PORNOGRAFIA INFANTO JUVENIL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

ORDEM CONCEDIDA.

1.

A PRISÃO PREVENTIVA É A MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVE NO PROCESSO PENAL, QUE DESAFIA O DIREITO FUNDAMENTAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO PODE, JAMAIS, REVELAR ANTECIPAÇÃO DE PENA. PRECEDENTES.

2.

NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL MANTER A PRISÃO PREVENTIVA PORQUE ESSA MEDIDA SE MOSTRA MAIS GRAVOSA DO QUE A PENA ESTABELECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA (REGIME SEMIABERTO).

3.

ORDEM CONCEDIDA, PARA ASSEGURAR AO PACIENTE O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS, NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA,
COM A SUA IMPLANTAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA (SEMIABERTO) OU

ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS HARMONIZADORAS PELA AUTORIDADE DITA COATORA, CASO HAJA NECESSIDADE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

67ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 04/10/2022 e término no dia 06/10/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 06 de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RODRIGO SILVA DA SILVA
,

em face de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Penal nº 0806219-24.2022.814.0401, condenado pela prática do crime de pornografia infantojuvenil.

Narra a impetrante (fls. 03/08, ID nº 11056587), em síntese,
que no dia 30/08/2022 o ora paciente foi condenado nas sanções punitivas dos artigos 2
40, §1º, 241

–

A
e 241

–

B, todos do ECA c/c art. 69 do CP
, a

pena de

07

(se
te
) anos e

08

(
oito
)
meses

de

reclusão
,

a

ser

cumprida

inicialmente
em

regime

Semiaberto
.

Alega que na

sentença,

o

juízo de 1° grau

negou ao

paciente

o direito

de

recorrer em
liberdade,

mantendo

a sua prisão preventiva
, em que pese ter sido fixado o
regime inicial semiaberto
.

Aduziu a impetrante, transcrevendo ementa de julgado,
que

a

incompatibilidade

da

manutenção

da

preventiva

com

a

condenação em regime semiaberto ou aberto já foi reconhecida
pelo STF (HC nº 130.773/SC; HC nº 138.122/MG; HC nº 118.257/PI; HC

nº 185.181 AgR/MG); HC nº 126.704/MG, HC nº 181.534/PE e HC nº

180.131/MS).

Requer, assim, a concessão, ao paciente, do direito de
recorrer

em

liberdade

(com

a

expedição

de

alvará

de

soltura),
revogando sua prisão preventiva, com a substituição por outras medidas cautelares.

Deneguei
a liminar às fls. 28/29, ID nº 11064743, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

37/38
, ID nº 11108710), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Foi proferida sentença condenatória no dia 31/08/2022, estabelecendo o regime semiaberto, conforme citou: “
Com base nos artigos 33, §2º, b, do CP, levando em consideração o somatório da pena aplicada, e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime semiaberto, devendo o réu ser recolhido ao estabelecimento penal adequado, segundo avaliação do Juízo da Execução Penal competente para a presente execução provisória”.

- No mesmo ato, foi mantida a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

- Foi expedida a Guia de Execução Provisória da pena.

- A Defesa interpôs Recurso de Apelação, estando atualmente os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em grau de recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 85/90, ID nº 11149491), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
concessão
da ordem, revogando a prisão preventiva do ora paciente,
permitindo-lhe aguardar em liberdade o transcurso da
fase

recursal
, devido a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
haver constrangimento ilegal porquanto a manutenção da prisão preventiva apresenta condição mais gravosa do que o regime imposto na sentença condenatória (Semiaberto). Sendo incompatível a manutenção da forma intermediária de cumprimento de pena com a segregação cautelar, assim, pugna a Defesa pela revogação do cárcere provisório.

Adianto desde logo que
conheço
do writ

e
concedo a ordem impetrada,
uma vez que vislumbro coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

No caso, assim foi fundamentada a prisão na sentença condenatória:

“(...) Nego o benefício do apelo em liberdade do réu, pois presente razão para
MANUTENÇÃO da prisão preventiva, pois fora fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena consubstanciado, também, na necessidade de garantir a preservação da ordem pública. (...)”.

Analisando a questão, entendo constituir constrangimento ilegal a circunstância apresentada, porquanto está sendo imposto ao paciente situação mais gravosa do que a estabelecida na própria sentença condenatória.

Como de elementar sabença, o acusado que respondeu ao processo preso, por força da custódia cautelar, ao efeito da condenação, sendo mantida a clausura e a execução da pena foi prescrita no regime semiaberto, deverá ser posto em liberdade (STF, HC 183677, Rel. Min. Marco Aurélio), ou implantado, imediatamente, no regime determinado pela condenação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPATIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
. Não se mostra possível manter a prisão preventiva porque essa medida se mostra mais gravosa do que a pena estabelecida na sentença condenatória (regime semiaberto). Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0016683-28.2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE WAGIH MASSAD - J. 09.05.2022).
(TJ-PR - HC: 00166832820228160000 São José dos Pinhais, Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 09/05/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2022).

(...)

Sendo esse o

quadro, eventual manutenção da prisão preventiva
em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o

instituto

da

prisão

preventiva,

que,

como

se

sabe,
pressupõe
cerceamento pleno do direito de locomoção.

Tal situação acarreta a
admissão de

verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem
a definição da responsabilidade criminal do acusado. A prisão não se

revela,

portanto,

adequada

e

proporcional,

podendo

ser

eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319),
conforme já afi
rmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786,
Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC

175.775/PR,

Rel.

Min.

ALEXANDRE

DE

MORAES,

DJe

de
24/09/2019;

HC

123.226,

Rel.

Min.

DIAS

TOFFOLI,

1ª

Turma,
unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Re
l. Min. ROSA WEBER,
1ª

Turma,

DJe

de

23/11/2015;

HC

136.397,

Rel.

Min.

TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: (...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundame
ntal da presunção

de

inocência.

Não

pode,

jamais,

revelar
antecipação

de

pena.
Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória,
do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite
qualquer modulação para adequar
-
se a regime ini
cial mais brando
(semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impo
ssibilidade de
colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno,

Rel.

Min.

Gilmar

Mendes).

Essa

restrição

parcial

da
liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a im
posição de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

6. Ordem

concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em
consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (destacamos)
.

Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá

ser privado
de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o

direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana,
como ensinou o grande constitucional
ista do Império, Pimenta Bueno

(Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio
de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o
presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos
legais previ
stos ao paciente e relacionados com sua liberdade de
locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO,

na

simples

condição

de

direito
-
meio,

essa

liberdade
individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou

oblíquo (Consti
tuição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986.
p. 459).

Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento

Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos
autos do p
rocesso

0010205
-

29.2016.8.14.0401, em trâmite na 3ª Vara
Criminal da Comarca de Belém/PA
, com a ressalva de que o Juízo
competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas

(art. 319 do CPP)
. Comunique
-
se, com urgência. Publique
-
se. Brasília,
1º

de

setembro

de

202
2
. Ministro Alexandre

de Moraes Relator
Documento assinado digitalmente

(STF

-

HC:

219543 PA

-

PARÁ

0010205
-
29.2016.8.14.0401
,

Relator:

Min.
ALEXANDRE

DE
MORAES, Data de Julgamento:

01
/
09
/202
2
, Data de Publicação DJe
: 05
/0
9
/202
2
)
.

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer favorável à concessão da revogação da cautelar, parece desprovido de razoabilidade técnica
permitir-se

a

convivência

paralela

da

prisão

preventiva

–
manifestada na forma, portanto, mais gravosa de cumprimento de pena (regime fechado)

–
, decretada inicialmente (convertida) por força de
uma decisão de natureza interlocutória que cautelarmente impõe a constrição do pleno direito de liberdade de locomoção (ir e vir) do

acusado,

com

o

regime

inicial

semiaberto,
estabelecido

na
sentença

condenatória,

em

situação
indubitavelmente

mais
prejudicial ao apenado.

Afora isso, passa-se a estar diante de um caso de, no
mínimo, reconhecimento do direito do apenado ao cumprimento
de pena em regime semiaberto, direito esse

que não pode, em
uma

análise

técnica

razoável,

ficar

esquecido

ou

em

segundo
plano,

sob

pena

de

margear

a

configuração

de

um

cenário
circunstancial claramente a ele (apenado) prejudicial.

Logo, evidenciado o constrangimento ilegal, deve ser concedida a ordem liberatória a Rodrigo Silva da Silva, se não estiver preso por outro motivo, com a sua implantação em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença (semiaberto) ou adoção de outras medidas harmonizadoras pela autoridade dita coatora caso sejam necessárias.

Ante o exposto,
acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
e
CONCEDO
a pretensão em análise, em favor do paciente
RODRIGO SILVA DA SILVA, brasileiro, nascido em 01/03/1997, RG nº 7890216, CPF nº 700.007.762-03, filho de Claudionor Santiago da Silva e Josiellen Nunes Barreto da Silva, com domicílio no endereço na Travessa Humaitá, nº 2018, ED. Muiraquitã, apto 803, bairro Marco, CEP: 66.013-046, Belém/PA,
permitindo-lhe aguardar em liberdade o transcurso da

fase

recursal
, salvo se por outro crime estiver preso
,
com a sua implantação em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado na sentença (Semiaberto) ou adoção de outras medidas harmonizadoras pela autoridade dita coatora, caso haja necessidade.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 06/10/2022